Tribunal: STF
Processo: Rcl 77409
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. New Motors Comércio de Veículos Eireli - ME e Griffe Motors Comércio de Veículos Ltda. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001418-22.2021.5.02.0718, inobservado o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de parceria comercial com o beneficiário. Alegam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, no julgamento conjunto das ADI 3.961 e ADC 48 foi estabelecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    III.1 - Vínculo empregatício e verbas trabalhistas decorrentes



    O MM. Juízo de 1º grau considerou comprovada a existência do vínculo empregatício alegado na petição inicial, deferindo ao reclamante os títulos trabalhistas cabíveis. Asseverou o MM. Juízo originário: "[...] DO VÍNCULO DE EMPREGO. Alega o reclamante que foi admitido em 01/03/2009, como Vendedor de automóveis, com remuneração de 10% de comissão sobre as vendas (comissionista puro) sem registro na CTPS, e demitido sem justa causa em 11/03/2021. Narra que localizava veículos em preços acessíveis para a reclamada realizar compras ou para ficarem em consignação, realizava a venda, orientando referidas negociações nos padrões estabelecidos por sua empregadora, até a finalização. Aduz, ainda, que laborava de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 18h30, com uma hora de intervalo para refeição e descanso, e aos sábados, das 09h00 às 15h00, sem intervalo para refeição, folgando aos domingos. Postula o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de verbas contratuais e rescisórias, com depósitos do FGTS, acrescido da multa de 40%, além de liberação de guias do FGTS e do seguro-desemprego. Lado outro, a reclamada nega a existência de vínculo de emprego entre as partes, sustentando que o autor se tratava de vendedor de veículos autônomo, consoante contrato celebrado entre as partes. Em aditamento à contestação, a reclamada informa que a dispensa ocorreu por justa causa, em razão de o autor haver subtraído para si, documentos pertencentes à reclamada sem o seu consentimento para auferir vantagem no presente processo. Ante os termos da defesa, a primeira ré atraiu para si o ônus probatório acerca do trabalho autônomo, do qual não se desvencilhou. Primeiramente, observo que o contrato celebrado entre as partes (ID 6a5dcda) não possui qualquer efeito jurídico, tendo em vista haver comprovado o autor que nem mesmo a empresa havia sido constituída à época de sua contratação, assim como o representante da empresa somente ingressou em seu quadro no ano de 2015, portanto, visivelmente fraudulento o instrumento acostado. Outrossim, o suposto contrato de parceria previa que a remuneração do "segundo parceiro", no caso, o reclamante, seria de 10% do lucro líquido entre compra e venda, o que mais se assemelha a uma comissão do que uma efetiva parceria, quando, via de regra, os ajustes são com divisão mais equilibrada do lucro.



    [...]



    Examino.



    De proêmio, registro que os reclamados admitiram, sim, em sua peça defensiva conjunta, a utilização da energia do reclamante, no ponto em que afirmaram que "[...] A parceria prevê que a Reclamada disponibilize ao Reclamante local com infraestrutura para atendimento de clientes do reclamante sendo disponibilizadas, mesas e cadeiras, em suas dependências para serem utilizadas quando necessário, sendo acordados os valores das partes a receita liquida auferida nos negócios gerados pela parceria em 80% do lucro líquido de compra e venda para a reclamada, 10% para o reclamante e 10 % do lucro líquido entre compra e venda dos automóveis consignados para o Reclamante" (ID f92dc39 - Pdf 653 e 654).



    Nesse panorama, era dos réus (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do NCPC), e não do autor, o ônus de provar, de forma robusta e indene de dúvidas, a efetiva existência de genuína relação de parceria autônoma entre as partes, em todo o período transcorrido entre 01/03/2009 e 11/03/2021, sendo que desse encargo os reclamados não se desvencilharam a contento.



    Não se revela determinante, para a comprovação da tese defensiva dos reclamados, o "Instrumento Particular de Parceria Empresarial" de ID 6a5dcda (Pdf 33 e 34), firmado entre, de um lado, a 1ª reclamada NEW MOTORS MOEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (1ª parceira), e, de outro lado, o reclamante MARCELO GRASSI DE ABREU(2º parceiro), tendo por contraprestação, nas negociações de veículos automotivos, "[...] 6. A remuneração de cada contratante sobre o valor da receita líquida auferida nos negócios gerados por essa parceria será de: a) 80% do lucro líquido entre compra e venda para o PRIMEIRO PARCEIRO; b) 10% do lucro líquido entre compra e venda para o SEGUNDO PARCEIRO; c) 10% do lucro líquido entre compra e venda dos automóveis consignados para o SEGUNDO PARCEIRO [...]" (ID 6a5dcda - Pdf 33).



    Isto porque o mencionado "Instrumento Particular de Parceria Empresarial", datado de 01/03/2009(ID 6a5dcda - Pdf 33), foi impugnado pelo reclamante, desde a petição inicial, sem qualquer contraprova ou informação por parte dos réus, no sentido (afirmação do autor) de que [...] É fato ainda que na esteira das irregularidades cometidas pela primeira reclamada, em julho de 2017, o reclamante foi obrigado a assinar contrato de parceria juntamente com os demais funcionários junto a primeira reclamada como condição para manutenção de seu emprego, em razão da reclamação trabalhista do senhor Pércio Sincotto, já que a ação em questão havia causado extremo desconforto a sua empregadora, ocasião em que a mesma trouxe o contrato para assinatura sob o argumento de que precisava "regularizar a situação dos funcionários" para evitar novas situações como a que estava vivenciando. Nesta linha de argumentação, aduziu que não havia outro meio de regularização a não ser via contrato, ficando explícito para todos diante de sua posição de "não ficar sujeita a situação que estava vivenciando novamente" que aqueles que não assinassem seriam desligados da empresa, argumentando ainda que poderiam ser surpreendidos por uma fiscalização e que os contratos seriam assinados apenas "pró-forma" e que havia sido orientação de sua equipe jurídica. É fato que, quando da notícia de formalização de contrato entre empregados e empresa, o que se esperava era contrato de trabalho, com registro na CTPS e, não o contrato que foi apresentado. Maior surpresa causou ainda ao reclamante, o fato de referido contrato constar a data de sua admissão, haja vista que jamais foi parceiro da empresa, mas sim, empregado nos exatos termos do disposto no artigo 3º da CLT, mas diante de sua estabilidade na empresa, não teve outro meio que não assinar, situação a época que lhe causou extremo desconforto, tanto que a pessoa que assina como testemunha, NÃO TRABALHAVA NA EMPRESA NO ANO DE 2009, o que pode ser constatado no CAGED. Aqui já resta demonstrado o ilícito cometido pela primeira reclamada, forçando empregado a assinar contrato com situação diversa da contratada, ou seja, fez constar que era parceiro/autônomo, ciente que era empregado nos termos do artigo 3º da CLT, utilizando ainda essa situação imposta para fazer prova no processo do senhor Pércio, aduzindo lá que o mesmo havia subtraído o contrato dele e, portanto, não tinha como juntar, o que chegou ao conhecimento do reclamante, muito tempo depois" (ID 042c668 - Pdf 8 e 9).



    De fato, os reclamados não provaram, como lhes incumbia, por meio da juntada de CAGED, de cópia de CTPS ou de qualquer outro documento hábil, que a Sra. Aline J. Frota, que assina como testemunha o mencionado "Instrumento Particular de Parceria Empresarial", datado de 0 1/03/2009(ID 6a5dcda - Pdf 33), já trabalhasse na empresa na condição de empregada, à época.



    Apesar de constar, no multicitado "Instrumento Particular de Parceria Empresarial", que "7. A eventual inexistência de receita que alude a cláusula 6 fará com que não seja devida qualquer remuneração, já que este contrato é de risco e parceria, assumindo cada contratante seus respectivos custos e despesas, sem ressarcimento de qualquer espécie de ambos os lados" (ID 6a5dcda - Pdf 34 - destaques acrescidos), o certo é que consta, do documento de ID f05c73a (Pdf 100): "RECIBO DE PAGAMENTO. EU MARCELO GRASSI (DECLARO) TER RECEBIDO NA NEW MOTORS MOEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A QUANTIA DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), R EFERENTE AO MÍNIMO GARANTIDO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. MARCELO GRASSI. CPF: 302.037.718-85" (ID f05c73a - Pdf 100 - destaques acrescidos). Veja-se que o recibo em questão foi passado pelo reclamante, pessoa natural, e não por eventual empresa da qual este última fosse titular ou sócio.



    A par disso, a documentação juntada ao presente feito pelo autor comprova, de forma bastante satisfatória, estarem presentes, na espécie, todos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, subordinação jurídica (quanto ao modo da prestação dos serviços); não eventualidade (repetição regular e previsível da prestação no tempo, em especial nos fins normais do empreendimento); pessoalidade (caráter insubstituível do trabalhador perante o tomador) e onerosidade( mediante contraprestação remuneratória). Senão, vejamos:



    Os Cartões de Visitas de ID cc7cc27 (Pdf 50 e 51) comprovam que o autor, MARCELO GRASSI DE ABREU, vinculava expressamente o seu nome pessoal ao nome da 1ª reclamada, NEW MOTORS MOEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP. Aliás, nesses cartões de visita, os endereços de e-mail do autor apontam vinculação à empresa demandada, registrando: "marcelo@newmotorsmoema.com.br" e "www.newmotorsmoema.com.br". Logo, os e-mails eram corporativos. Não há, no presente feito, qualquer indicativo de que o reclamante pudesse se fazer substituir por outra pessoa. Isso implica ter havido pessoalidade na prestação dos serviços do autor.



    A exclusividade não consubstancia requisito sine qua nonpara a caracterização da relação de emprego, a não ser, excepcionalmente, que haja cláusula contratual prevendo isso, o que inocorre no caso concreto. Não há, no presente feito, prova patronal de que o reclamante se ativasse, durante quantidades significativas de dias e de horários, em prol de outras empresas, ou mesmo em benefício predominante e exclusivamente próprio, devendo prevalecer, no aspecto, a confiabilidade da assertiva feita pelo trabalhador, em seu depoimento pessoal, no sentido de que "[...] o depoente após trabalhar para a 1ª reclamada, trabalhou para a Autorenew por uns 3 meses" (ID 31d973f - Pdf 701).



    A ativação do autor junto à 1ª reclamada (NEW MOTORS) desde 01/03 /2019 não somente é incontroversa, como também encontra menção no "Instrumento Particular de Parceria Empresarial", embora se deva advertir, conforme já visto anteriormente, haverem ressalvas quanto à pretensa congruência do teor do mencionado documento (parceria) com a realidade empírica patenteada no feito (vínculo empregatício).



    No depoimento prestado pelo ora autor, na condição de testemunha no Processo nº 1000981-64.2017.5.02.0089, disse ele "[...] Que trabalha para as reclamadas como parceiro comercial; que o depoente traz clientes dele próprio para a reclamada; exemplifica dizendo que leva clientes de amigos pessoais para vender na reclamada, que geralmente leva que os carros das pessoas mais conhecidas; que o depoente pode levar carro de outras pessoas, que não sejam os amigos; que o depoente comparece no horário comercial; questionado se comparece todos os dias, afirma que quase sempre; que não há nenhum problema caso não compareça no estabelecimento; que não possui um horário para cumprir, sendo tal horário livre; que o depoente também pode vender os carros do pátio;" (ID 99e4db4 - Pdf 668). Tais afirmações não se chocam, de forma tão conflitante, como tentam fazer crer os apelantes, com o depoimento pessoal prestado pelo autor na presente demanda, no sentido de que "[...] o depoente apenas vendia os carros; que buscava carros no mercado para serem comprados com autorização da reclamada; que a compra do carro era feita com o dinheiro da empresa; que o depoente ia no local fazer a avaliação, levava até a reclamada e ganhava comissão sobre a compra; que a comissão por carro era de R$ 250,00; que na venda de carro o depoente ganhava 10% do lucro líquido; que o depoente trabalhava de segunda a sábado, sendo das 08:30 às 18:30 hs na semana e de sábado das 9 às 15 hs; que o depoente ficou trabalhando internamente durante o fechamento da loja na pandemia, por cerca de 3 meses, sendo que recebia nesses meses o valor fixo de R$ 3.000,00 e não houve vendas; que questionado sobre as declarações acerca dos horários realizados na condição de testemunha, informa que comparecia diariamente na empresa pois trabalhava recebendo comissão; que assinou o contrato de prestação de serviço após a audiência do Sr. Persio; que o depoente após trabalhar para a 1ª reclamada, trabalhou para a Autorenew por uns 3 meses. Nada mais" (ID 99e4db4 - Pdf 701). Ao revés, tais depoimentos somente se complementam e se endossam reciprocamente, pois comprovam a não eventualidade da prestação dos serviços do reclamante junto à primeira reclamada.



    A onerosidade na relação havida entre o autor e os reclamados é inconteste. Os próprios reclamados elucidaram, em sua peça contestatória conjunta, que "[...] como o negócio de veículos é um negócio de razoável rentabilidade o reclamante sempre tinha valores a serem recebidos" (ID f92dc39 - Pdf 656). De resto, os documentos juntados com a exordial, especialmente os de ID cc871c9 e seguintes (Pdf 88 a 250), revelam com clareza solar os pagamentos habituais feitos pela 1ª ré ao autor, das comissões alusivas às vendas e às compras de veículos automotivos.



    A subordinação jurídica do autor à 1ª ré resultou suficientemente comprovada. Fosse o autor genuíno trabalhador autônomo, não teria assegurado, por parte dos réus, o recebimento de uma parcela mínima mensal(v.g., documento de ID f05c73a - Pdf 100), inclusive no montante aproximado de 3.000,00, neste último caso durante o período de Pandemia, conforme comprovam os documentos de ID d4819bf e seguintes (Pdf 251 a 260), os quais corroboram a veracidade da assertiva vestibular do autor, no sentido de que "[...] O reclamante trabalhava uniformizado, com camisa com o Logo da reclamada, o que era uma exigência da empresa, cartão de visitas (conforme documento em anexo), tinha e-mail corporativo, a saber: Marcelo@newmotorsmoema.com.br, sendo fato ainda que no período da pandemia em que a reclamada esteve fechada, foi pago ao mesmo salário fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, ante a ausência de registro, já que os empregados não puderam se beneficiar do benefício concedido pela União, face a ausência de registro do contrato em CTPS e respectivos recolhimentos" (ID 042c668 - Pdf 9). O autor tinha de responder aos e-mails encaminhados pelos reclamados ao seu e-mail corporativo.



    Não se pode falar em "autonomia" do reclamante, pois ele não assumia quaisquer riscos da sua atividade. O local de trabalho, o uniforme, e os materiais de uso profissional do autor eram todos fornecidos pela 1ª ré (fotografias de ID 0d627dc e seguintes - Pdf 729 a 737).



    Em resumo, confirmo, eis que satisfatoriamente amparada nos fatos e nas provas do presente feito, a conclusão do MM. Juízo de 1º grau, no sentido da efetiva existência de vínculo empregatício entre o autor e a 1ª reclamada, no período especificado na r. sentença recorrida.



    [...]



    Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.



    Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente